Tribunal: TJDFT
Processo: 0740310-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA. INAPLICÁVEL. TEMAS 810 E 905.
1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
3. É inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
4. É dispensável o ajuizamento de ação rescisória quando a questão se relaciona à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado, como é o caso da incidência de correção monetária.
5. Quando constatado que o título executivo judicial executado estabeleceu a correção monetária e a incidência de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, reputado inconstitucional pelo STF, aplica-se ao caso, independente de processamento de ação rescisória, a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral e pelo STJ em sede de recurso repetitivo, inexistindo violação à coisa julgada.
6. Em consonância com o entendimento do STF esposado nas ADI 4425 e 4357, a correção monetária do valor inscrito pelo IPCA-E se aplica aos processos cujos precatórios tenham sido expedidos a partir de 25/03/2015.
7. Recurso conhecido e não provido.